Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703381-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda (demandado) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, no processo no 0704736-50.2020.8.07.0001, movido pela agravada Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda, na qual assim decidiu (ID 213682612 da origem): “Na petição de ID 212439902, a parte impugnante requer o chamamento do feito à ordem. Alega a incidência de duplicidade de correção monetária e de juros e a existência de excesso à execução de R$ 1.081.116,48. Requer o reconhecimento do excesso e a compensação do valor incontroverso de (R$ 2.786.367,89) com o crédito que a executada tem a receber no processo no 0705909- 41.2022.8.07.0001, também em trâmite nesta Serventia. Manifestação da parte credora ao ID 213673460. Os autos vierem conclusos. Brevemente relatado. Decido. Prefacialmente, deve ser consignado que os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para corrigir erro de cálculo não incidem em julgamento “extra petita” nem em ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CC. TEMA 176 DO STJ. SELIC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 85, §2o DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o remédio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, com crédito comprovado por documentação escrita, sem eficácia de título executivo, rendendo ensejo à expedição de mandado judicial de pagamento para a satisfação do crédito. 1.1. O artigo 397 do Código Civil prevê que a mora ex re é inerente às obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidindo os juros de mora a partir do vencimento do débito. 2. O artigo 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional e, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 176). 3. Tratando-se de pleito monitório fundado em notas fiscais, para o cálculo dos juros moratórios, deve-se aplicar a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. As questões relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e, portanto, devem ser conhecidas ou modificadas de ofício, sem importar em ofensa aos princípios da congruência e da non reformatio in pejus. 4. Prejudicada a voluntariedade na satisfação do crédito, não é cabível a aplicação do artigo 701, do Código de Processo Civil, devendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais ser pautado com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4.1. É preciso considerar, na proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2o do CPC). 4.2. Diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação do processo, o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto no § 2o do art. 85 do CPC mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1776882, 07017744320238070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autora fez incidir juros e atualizou o valor de R$ 167.000,00, de 30.08.2013 a 11.02.2020, conforme ID 56648777. Do mesmo modo, em relação à importância de R$ 400.000,00, ID 56648778. A sentença de ID 76884347, ao condenar a impugnante, desconsiderou a correção monetária e a incidência de juros aplicadas sobre os valores pela parte autora. Transcrevo trecho pontual: julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Estações Empreendimentos Imobiliários a pagar à autora a quantia de R$ 1.495.342,31 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de vencimento das cártulas (id. 56651350). Nessa perspectiva, a sentença ocorreu em erro de cálculo, caracterizado pelo equívoco quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros, devendo, à luz do artigo 463, inciso I, do CPC, ser corrigido de ofício, a pedido da parte, a fim de adequar os parâmetros da sentença ao escorreito débito, qual seja, R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais), correspondente à soma de R$ 167.000,00 e de R$ 400.000,00). Ante o exposto, acolho o pedido da impugnante para retificar o erro de cálculo na sentença de ID 76884347, condenando a impugnante ao pagamento da quantia de R$ 576.000,00, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de vencimento das cártulas (id. 56651350). No tocante ao pedido de compensação de crédito, verifica-se que nos autos do processo no 0705909-41.2022.8.07.0001 foi formulado o mesmo pedido. Aguarde-se, portanto, decisão sobre o pedido naqueles autos. Intime-se a credora para que retifique seus cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.” Embargos de declaração restou assim decidido (ID 218349995 dos autos originários): “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID214134229, sob a alegação de erro material quanto à quantia de R$ 567.000,00, uma vez que constou, equivocadamente, o valor de R$ 576.000,00. Apontou, ainda, omissão, em face da não apreciação do pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé. A exequente, em resposta, pugnou pela rejeição dos embargos. É o breve relato. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A omissão refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com a causa. No caso em análise, assiste razão à embargante no tocante ao erro material da decisão embargada, pois embora tenha constado da sua fundamentação que o valor correto seria R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais), constou no dispositivo da decisão o valor de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil). Realmente houve omissão em relação ao pedido de condenação da parte autora ao litigância de má-fé. Todavia, o pedido não merece guarida, porquanto verificado apenas lídimo exercício de direito de ação, sem comportamento desleal ou improbo, não se caracterizando qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão e corrigir o erro material, a fim de que passe a constar no dispositivo da decisão de ID 214134229 o valor de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais). Por outro lado, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé. No mais, dê-se cumprimento à decisão de ID 214134229. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. A recorrente alega que a agravada, Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda., apresentou cálculos com juros e correção monetária incidentes desde as datas de emissão das notas promissórias (22.02.2013 e 30.08.2013) e não de seus vencimentos, o que resultou em uma cobrança indevida e maliciosa de juros e correção monetária por um período de 1 ano e 7 meses. Sustenta que a agravada repetiu o erro de cálculo na inicial do cumprimento de sentença, atualizando o débito desde a emissão das cártulas e não de seu vencimento, conforme previsto na sentença. Argumenta que a recorrida apresentou um cálculo do valor devido de R$ 3.867.484,37, ignorando as premissas da sentença e fazendo incidir juros e correção monetária pela terceira vez desde 2020, o que configuraria um enriquecimento sem causa de mais de um milhão de reais. Diante disso, a agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer que a agravada litigou de má-fé e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, devendo ser fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa. Preparo no ID 68495453. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator